Tribunal: STF
Processo: RHC 260117
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  956.760, in verbis:  



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMMA MIGRATIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO (DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA. ADOLESCENTE COM IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. 



    1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    2. In casu, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas. 



    3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    4. Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 



    5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos). 



    6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação. 



    7. Ordem denegada.”



    Colhe-se dos autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, sem, contudo, obter êxito. 



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente. 



    Aponta “comprovada desnecessidade da prisão preventiva, após ultrapassado esse longo laspo temporal de mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que sequer a instrução processual tenha se iniciado”. Afirma que “o simples fato de Francisca ser ex-companheira de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, apontado como um dos líderes da facção criminosa “PCC” na Região Nordeste, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva, sendo suficiente e adequado a substituição pela medidas cautelares diversas da prisão”. Arrazoa, ainda, que a paciente “é mãe (fls. 542) e cuidadora única e exclusiva do adolescente enfermo, pois o pai também se encontra preso desde 2019”. Aduz ser “recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que acrescida de medidas cautelares, uma vez que os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional devem guardar devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto e, contando com os elevados subsídios do saber jurídico de Vossas Excelências, ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o provimento do presente Recurso Constitucional para que, a fim de que: 



    Liminarmente, ad cautelam, seja revogada a prisão preventiva da recorrente Francisca Alves da Silva, que já perdura por mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I a V, do CPP), por se mostrarem adequadas e suficientes a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar humanitária, acrescida de medidas cautelares, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, na proteção integral do adolescente, considerando a comprovada excepcionalidade, tendo em vista a sensível e grave situação relacionada ao filho menor, ora exposto ao risco iminente de suicídio decorrente da ausência da mãe e do pai que estão presos, conforme laudos médicos. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente deferida, para; 



    a) Reconhecer que, embora os fatos objetos da ação penal originária sejam graves, mostra-se suficiente e adequada a substituição da custódia preventiva da recorrente, Francisca Alves da Silva, por medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319, do CPP, tais como: comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP), proibição de qualquer comunicação, direta ou indireta, com os demais investigados (art. 319, III, do CPP), proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução (art. 319, IV, do CPP), recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) e quantas mais entender necessárias, por se mostrarem adequadas e suficientes a garantia da ordem pública, com a ressalva de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas implicará a imediata revogação da prisão domiciliar e o restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.



    b) Subsidiariamente, reconhecer que embora os fatos objetos da ação penal originária sejam graves, mostra-se suficiente e adequada a substituição da custódia preventiva da recorrente, Francisca Alves da Silva, por prisão domiciliar humanitária, ainda que acrescida de medidas cautelares, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, na proteção integral do adolescente e nas recentes decisões desta CORTE, nos casos de Roberto Jefferson (AP 2493) e Fernando Collor (EP 131), cujos fundamentos aplicam-se ao caso em análise, considerando a comprovada excepcionalidade, especialmente no que diz respeito à grave condição de saúde mental/psiquiátrica do filho menor da recorrente, Alejandro, de apenas 15 anos, que, conforme expressamente reconhecido nos laudos médicos anexados, possui diagnóstico de depressão severa, ideação suicida e risco concreto de suicídio, acentuado pela ausência da mãe, que é sua cuidadora única, já que o pai também se encontra preso.



    Requer, por fim, que todas as intimações, inclusive da sessão de julgamento do presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a defesa desde já manifesta o interesse em realizar a sustentação oral, sejam feitas em nome da advogada CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/DF 43.056, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor da mesma recorrente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 256.844, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 956.760.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 256.844, sem, contudo, apresentar novos fundamentos ou ato coator distinto. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente